Tribunal: TCU
Processo: 009.884/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria emitida pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor da Sra. Vicentina Maria Queiroz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria da Sra. Vicentina Maria Queiroz, concedendo-lhe registro; 9.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada; e 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.